Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603526-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
12/04/2023
Número: 0603526-04.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567549
11/04/2023
16:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43567549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.867
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603526-
04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
USO
DE
RECEITAS
À
MARGEM
DA
CONTABILIDADE
OFICIAL
DE
CAMPANHA.
IMPOSIÇÃO
DE
RECOLHIMENTO À UNIÃO. PREVISÃO
LEGAL. MERO INCONFORMISMO. ERRO
MATERIAL. ACOLHIMENTO EM PARTE.
1. Existindo prova suficiente da operação
descrita em notas fiscais omitidas na
prestação
de
contas,
que
descrevem
inclusive a forma de pagamento utilizada,
não merece credibilidade a mera alegação
de que o negócio não foi realizado, em
especial
quando
desacompanhada
do
cancelamento das notas fiscais e com prova
de que o fisco rejeitou pedido no mesmo
sentido.
2. A imposição de recolhimento de valor
equivalente às receitas de origem não
identificada ao Tesouro Nacional possui
previsão
legal
válida
e
vigente,
não
configurando enriquecimento sem causa da

Num. 43567549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
União dado que a norma visa proteger a
lisura dos pleitos eleitorais e a igualdade de
condições entre os candidatos.
3. Os estreitos limites dos embargos de
declaração não abarcam a análise de mero
inconformismo da parte com a decisão,
clara e fundamentadamente exposta.
4. Havendo erro material na indicação da
nota omitida, sendo patente que a referida
no acórdão não é a correta, é imperativo de
justiça corrigir a falha, ajustando o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.
5. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos em parte para sanar erro material
e, em decorrência, ajustar o valor a ser
recolhido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43499023) opostos por Carlos Alberto Gebrim Preto em face do
acórdão nº 61.740, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas suas contas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Alega o embargante que haveria no acórdão:
a) contradição e obscuridade, uma vez que a nota fiscal nº 18.209 da Hellograf foi emitida no valor de R$
8.000,00 e não de R$ 20.140,00, indicados para devolução no acórdão embargado;
b) omissão e obscuridade, pois as operações descritas nas notas fiscais nº 18190 da Hellograf, 84 e 92 da
Start Printer, não foram realizadas, havendo o seu cancelamento de fato entre os envolvidos, que só não se
efetivou junto ao fisco devido a impedimento de natureza legal, e que o embargante não era o real tomador
dos serviços descritos, o que não foi considerado.
Pede, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos para reformar o

Num. 43567549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
entendimento anterior ou, sucessivamente, para complementar a prestação jurisdicional. Por cautela, requer
o prequestionamento dos artigos 76 da resolução TSE nº 23.607/2019 e 884 do Código Civil.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43518472) pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão de
julgamento do dia 16/12/2022 (id. 43489456) e as razões foram protocoladas em 19/12/2022 (id.
43499023).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência dos seguintes vícios:
a) Contradição e obscuridade - nota fiscal nº 18119/18209, de Hellograf
Alega o embargante que haveria contradição e obscuridade no julgado, uma vez que a nota fiscal
nº 18209 foi emitida no valor de R$ 8.000,00, como indicado no parecer conclusivo, e não de R$
20.140,00, valor utilizado no acórdão para embasar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Para dar sustentação à alegação, o embargante colaciona duas imagens nas suas razões:

Num. 43567549 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
A pretensão prospera.
Constou expressamente tanto do parecer de diligências (id. 43427667) quanto do conclusivo (id.
43445459) que a nota fiscal omitida é a de nº 18209 e não a de nº 18119, esta sim sacada no
valor de R$ 20.140,00.
O equívoco decorreu de leitura inadequada do seguinte trecho do parecer conclusivo:
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer técnico:
Sendo certo que as manifestações da unidade técnica apontam claramente que a nota omitida
pelo prestador é a de número 18.209, no valor de R$ 8.000,00, resta caracterizado erro material
no acórdão, que se passa a retificar nos seguintes termos:
No caso concreto, referida nota fiscal foi recepcionada no sistema ODIN da Justiça Eleitoral. Em
consulta realizada no dia 10/03/2023, às 14:00 horas, constatou-se que continua indicada como
válida, apresentando o seguinte teor:

Num. 43567549 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19

Num. 43567549 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
Portanto, acolhem-se os embargos neste tópico para, sanando erro material, retificar o valor a ser
recolhido, no que tange à omissão de nota fiscal emitida por Hellograf, de R$ 20.140,00 para R$
8.000,00.
b) Omissão e obscuridade - explicações não consideradas no acórdão
Alega o embargante que, na análise das notas fiscais omitidas nas contas, não foram enfrentados
na totalidade os argumentos que teceu, referindo-se expressa e especificamente aos seguintes:
(i) as operações retratadas nas notas fiscais nº 18190 (Hellograf), 84 e 92 (Start Printer) não
foram realizadas; (ii) factualmente, houve o cancelamento dessas operações entre as empresas e
o embargante; (iii) os documentos fiscais não foram cancelados por impedimento legal, contido no
Decreto Municipal nº 1712/2010; (iv) o embargante não foi o real tomador do objeto dessas notas
fiscais; (v) não sendo juridicamente possível o cancelamento, não pode ser responsabilizado por
falha à qual não deu causa; (vi) as notas tem como objeto a prestação de serviços a "Ney" e não
ao embargante; (vii) não efetuou qualquer pagamento às empresas, não podendo ser compelido
a recolher valores ao Tesouro com base em presunções.
Sustenta ainda que a determinação de recolhimento ao erário viola o princípio do não
enriquecimento ilícito, invocando o artigo 884 do Código Civil.
Prossegue afirmando ser "possível cogitar de um equívoco na consolidação na declaração da
doação do material gráfico estimado em dinheiro que foi pago por outro candidato (aquele
apontado como “NEY”) a título de “propaganda casada”, sem repassar a subsequente informação
para o Embargante, a fim de que ele inserisse o registro contábil de uma doação estimada em
dinheiro do material gráfico de propaganda conjunta nesta prestação de contas eleitoral",
qualificando tal prática como "omissão formal", invocando o artigo 76 da resolução TSE nº
23.607/2019.
Neste tópico, os embargos de declaração são manifestamente insubsistentes, podendo ser
acolhidos em parte apenas para sanar erro material decorrente do quanto apreciado no tópico
antecedente.
Quanto à matéria embargada, extrai-se do acórdão, em relação à nota fiscal nº 18209:
a) item 6.1.1 - Gastos com a empresa Hellograf
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer técnico:

Num. 43567549 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
A referida nota fiscal foi recebida via sistema ODIN do TSE da Prefeitura de Curitiba/PR e
apresenta o seguinte teor:
(...)
Por sua vez, o fornecedor emitiu a seguinte declaração (id. 43440156):
(...)
Ainda, o prestador de contas buscou o cancelamento dessa nota junto ao fisco municipal
(id. 43454066), não tendo obtido sucesso até o momento.
Ou seja, consta na referida nota fiscal que o objeto da transação comercial seria a confecção
de "1.060.000 cartões - Beto Preto", que o pagamento seria "à vista com depósito" e por
meio de "chave pix", mas prestador de contas e fornecedor negam que o serviço tenha sido
prestado, sem apresentar qualquer elemento mínimo de prova que dê sustentação a essa
versão, que não foi aceita também pela autoridade fiscal em procedimento administrativo.
Note-se que sequer a indicação de quem seria o real tomador do serviço prestado foi indicado
pelo fornecedor, sendo a declaração absolutamente genérica.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a declaração do
fornecedor é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio,
face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, sendo cabível a
adoção dos procedimentos previstos no § 5º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:
(...)
Sem a demonstração, por exemplo, de que o pagamento via pix referido na nota fiscal não
foi realizado, ainda que por pagador diverso - o que seria possível mediante a apresentação
voluntária de documentos bancários pelo fornecedor -, a tese não merece credibilidade e a
declaração apresentada pode, eventualmente, caracterizar ilícito de outra natureza.
(...)
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos
autos prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota
fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que,
certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em
decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de rigor a
determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, na forma do artigo
32 da resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
Sintetizando o contido neste tópico, reputa-se configurada a omissão de gasto, que atinge R$
20.140,00, os quais correspondem a 1,01% das despesas contratadas, assim como o uso de

Num. 43567549 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
receita de origem não identificada no mesmo valor. Irregularidade configurada e determinação
de recolhimento de R$ 20.140,00 ao Tesouro Nacional, atualizados.
(...)
Todavia, face ao minúsculo impacto percentual da irregularidade e não sendo possível, com os
elementos disponíveis, concluir de forma cabal pela má-fé do prestador de contas, cabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de superá-la
mediante a aposição de ressalva, no ponto, não sendo causa para, isoladamente, acarretar a
desaprovação.
[não destacado no original]
Ou seja, considerou-se que há prova da operação, que gerou recolhimento de tributos pela
gráfica, e que a nota fiscal não foi cancelada, tendo sido rejeitada pelo fisco municipal pretensão
nesse sentido. Ainda, o objeto da nota fiscal - emissão de santinhos do candidato embargante -
insere-se no conceito de gasto eleitoral e nela há referência da forma de pagamento, não tendo o
embargante comprovado que ela não se operou tal como descrito na nota fiscal.
Apenas no que tange à descrição do conteúdo da nota fiscal é que devem ser feitos reparos
àquilo que contido no acórdão, já que a NF 18.209 refere-se à emissão de 250 mil santinhos de
propaganda casada entre Ney e Beto Preto, ficando este responsável pelo pagamento, realizado
"à vista com depósito" mediante "chave pix", tudo consoante constou no próprio documento fiscal.
Assim, a tese de que a nota teria sido paga por "Ney", pessoa sequer identificada pelo
embargante e/ou pela empresa que prestou declaração nos autos, não restou comprovada, sendo
certo que a nota fiscal foi sacada contra "Eleição 2022 Carlos Alberto Gebrim Preto Deputado
Federal".
Nesse cenário, as várias alegações apresentadas pelo embargante - descritas no início deste
tópico - são manifestamente insubsistentes e revelam mero inconformismo com a decisão
proferida, inexistindo qualquer omissão na análise da nota fiscal, da sua omissão na prestação de
contas e da existência, nos autos, de elementos suficientes para demonstrar que houve a
quitação com recursos que não transitaram pelas contas oficiais de campanha. ACOLHO em
parte, apenas para retificar erro material.
Não são diferentes as conclusões em relação às notas fiscais 84 e 92, emitidas por Start Printer,
tendo constado do acórdão embargado:
b) item 6.2 - Omissão de despesas, identificadas mediante circularização
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer técnico:

Num. 43567549 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
As notas fiscais referidas têm o seguinte teor:

Num. 43567549 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19

Num. 43567549 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
Por sua vez, o fornecedor emitiu a seguinte declaração (id. 43454065):

Num. 43567549 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
Ainda, o prestador de contas buscou o cancelamento dessas notas junto ao fisco
municipal (id. 43454066), não tendo obtido sucesso até o momento.
Ou seja, consta na nota fiscal nº 84 que o objeto da transação comercial seria a confecção
de 5.000 (cinco mil) "adesivo parachoque - Ney + Beto Preto" e, embora na nota fiscal nº 92
conste como objeto a emissão de 20 "perfurado - Ney + Palozi", sem referência nominal
ao prestador de contas, em ambas consta que o pagamento seria mediante "pix cnpj",
mas prestador de contas e fornecedor negam que o serviço tenha sido prestado, sem apresentar
qualquer elemento mínimo de prova que dê sustentação a essa versão, que não foi aceita
também pela autoridade fiscal em procedimento administrativo.
Note-se que sequer a indicação de quem seria o real tomador do serviço prestado foi
indicado pelo fornecedor, sendo a declaração absolutamente genérica.
Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a declaração
do fornecedor é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio,
face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, sendo cabível a
adoção dos procedimentos previstos no § 5º do artigo 92 do mesmo diploma.
Sintetizando o contido neste tópico, reputa-se configurada a omissão de gasto, que atinge
R$ 5.850,00, os quais correspondem a 0,29% das despesas contratadas, assim como o
uso de receita de origem não identificada no mesmo valor. Irregularidade configurada e
determinação de recolhimento de R$ 5.850,00 ao Tesouro Nacional, atualizados.
Todavia, face ao minúsculo impacto percentual da irregularidade e não sendo possível, com os
elementos disponíveis, concluir de forma cabal pela má-fé do prestador de contas, cabível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de superá-la
mediante a aposição de ressalva, no ponto, não sendo causa para, isoladamente, acarretar a
desaprovação.
[não destacado no original]
Ou seja, também aqui considerou-se que há prova da operação, que gerou recolhimento de
tributos pela gráfica, e que a nota fiscal não foi cancelada, tendo sido rejeitada pelo fisco

Num. 43567549 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
municipal pretensão nesse sentido. Ainda, o objeto de uma das notas - adesivos de parachoque
do candidato embargante - insere-se no conceito de gasto eleitoral e, mesmo não havendo
referência expressa ao nome do candidato no objeto da outra, consta em ambas qual foi a forma
de pagamento, não tendo o embargante comprovado que ela não se operou tal como descrito na
nota fiscal.
Nesse cenário, as várias alegações apresentadas pelo embargante - descritas no início deste
tópico - são manifestamente insubsistentes e revelam mero inconformismo com a decisão
proferida, inexistindo qualquer omissão na análise das notas fiscais emitidas pela empresa Start
Printer, da sua omissão na prestação de contas e da existência, nos autos, de elementos
suficientes para demonstrar que houve a quitação com recursos que não transitaram pelas contas
oficiais de campanha. REJEITO.
c) Prequestionamento
A título de cautela, o embargante pugna pelo prequestionamento de dois dispositivos, contidos
nos artigos 76 da resolução TSE nº 23.607/2019 e 884 do Código Civil, que possuem o seguinte
teor:
Art. 76. Erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da
prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir
o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é
obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na
época em que foi exigido.
A pretensão não prospera por mais de uma razão.
Primeiro, tem-se que a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de valores utilizados
na campanha eleitoral cuja origem não seja comprovada pelo candidato consiste em previsão
inserida na Lei das Eleições - Lei nº 9.504/97:
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
§ 4º O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de
origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo
possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]
Não há qualquer discussão nos presentes quanto à constitucionalidade desse dispositivo, de
modo que se trata de sanção válida e vigente, imponível aos candidatos que se valerem, no
financiamento de suas campanhas, de receitas de origem não identificada.

Num. 43567549 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
Justamente por isso a hipótese vertente não se amolda à interpretação que o embargante
pretende conferir ao artigo 76 da resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que o vício apurado é
grave e afeta materialmente as contas, não tendo sido corrigido em momento algum - em que
pese as várias alegações apresentadas, nenhuma comprovada adequadamente.
Da mesma forma, se a sanção é válida, não há como considerar que ela gera enriquecimento
sem causa da União. Ao contrário, o recebimento de valor equivalente ao do ilícito apurado nos
autos possui causa, consubstanciada no artigo 24, § 4º, da Lei nº 9.504/97, disciplinada no artigo
32 da resolução TSE nº 23.607/2019.
A se anotar, ainda que não haja impugnação específica, que a vedação de financiamento das
campanhas eleitorais com recursos de origem não identificada visa à proteção da lisura das
eleições e à garantia da igualdade de condições entre os candidatos. Não fora essa previsão, os
candidatos poderiam utilizar-se de recursos de fontes vedadas (pessoas jurídicas, origem
estrangeira, permissionários de serviço público), bastando para não serem punidos omitirem sua
origem.
Portanto, a exigência legal de precisa identificação da origem dos recursos investidos na
campanha não é desarrazoada e é de observância obrigatória pelos candidatos.
Com base nessas considerações, REJEITA-SE o prequestionamento dos dispositivos invocados,
dado que irrelevantes para o julgamento das contas ou dos presentes embargos. Todavia,
registra-se que, na forma do artigo 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade".

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para sanar
erro material na identificação de uma das notas fiscais omitidas e, em decorrência, DOU-LHES
efeito modificativo para reduzir o valor a ser recolhido em relação à referida nota de R$ 20.140,00
para R$ 8.000,00, de modo que o valor total a recolher, incluídas as outras notas omitidas, passa
de R$ 25.990,00 para R$ 13.850,00.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA

Num. 43567549 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/04/2023 16:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041116445258800000042530710
Número do documento: 23041116445258800000042530710
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:28:19
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONSTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603526-
04.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO DEPUTADO FEDERAL,
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO - Advogado dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023.